Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-54.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021500-54.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CRISTINA AMORIM OLIVEIRA - CPF: 022.508.501-19 (IMPETRANTE), EXMA. SRA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente pela rede pública estadual de ensino contra ato da Secretária Adjunta Executiva de Educação do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na rescisão unilateral de seu contrato temporário, em decorrência de sindicância administrativa instaurada para apuração de suposta infração funcional.

2. A impetrante alega nulidade do ato por ausência de notificação pessoal quanto à conclusão da sindicância antes da rescisão, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão de contrato temporário, realizada antes da notificação pessoal da servidora quanto ao resultado da sindicância administrativa, configura ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que o advogado regularmente constituído pela impetrante foi formalmente notificado do resultado da sindicância, o que afasta a alegação de vício procedimental, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5. A impetrante exerceu contraditório e ampla defesa durante a tramitação do procedimento, tendo apresentado defesa e alegações finais.

6. A contratação temporária, por sua natureza precária e fundada na conveniência e oportunidade da Administração, não gera direito subjetivo à continuidade do vínculo.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao dispensar a necessidade de processo administrativo disciplinar formal para rescisão de contrato temporário, bastando o juízo discricionário da Administração.

8. A previsão do art. 14, §3º, da LC nº 600/2017, quanto à antecedência mínima para distrato contratual, não se aplica em hipóteses de apuração de conduta funcional, desde que respeitado o contraditório mínimo.

9. O controle jurisdicional em mandado de segurança restringe-se à legalidade do procedimento, inexistindo margem para incursão no mérito administrativo, nos termos da Súmula 665 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Mandado de segurança denegado.
Tese de julgamento:
"1. A notificação do advogado constituído supre a ausência de intimação pessoal da parte em procedimento administrativo, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Cristina Amorim Oliveira, professora contratada temporariamente pela rede pública estadual de ensino, contra ato reputado coator imputado à Secretária Adjunta Executiva de Educação do Estado de Mato Grosso, Senhora Flávia Emanuelle de Souza Soares.

A impetrante sustenta, em síntese, que mantinha vínculo contratual temporário com a Secretaria de Estado de Educação desde o ano de 2019, exercendo suas funções no Município de Jaciara/MT. Alega que foi instaurada sindicância administrativa (SEDUC-PRO-2023/146957) para apuração de suposta infração disciplinar, no curso da qual apresentou regularmente defesa e alegações finais.

Não obstante, afirma que, antes mesmo de ser notificada oficialmente acerca da conclusão do procedimento administrativo, foi surpreendida com a rescisão de seu contrato em 17 de junho de 2025, tendo sido notificada formalmente da decisão apenas em 23 de junho de 2025, o que, segundo sustenta, violaria frontalmente o disposto no art. 65 da Lei Complementar Estadual n.º 207/2004 e no art. 14, §3º, da Lei Estadual n.º 600/2017, configurando, portanto, vício procedimental.

Pleiteia, liminar e definitivamente, a concessão da segurança para que seja restabelecido o vínculo contratual rescindido e determinado seu imediato retorno às funções de docente.

A liminar foi indeferida, por ausência de demonstração de direito líquido e certo e em razão do caráter satisfativo e irreversível da medida postulada em sede de cognição sumária.

Notificada, a autoridade impetrada apresentou informações, sustentando a regularidade do procedimento administrativo, a legalidade da rescisão e a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

O Ministério Público Estadual, no parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação da segurança, aduzindo a ausência de violação a direito líquido e certo e a legalidade do ato administrativo questionado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicia-se a análise com o registro de que o mandado de segurança
destina-se
à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, desde que demonstrado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória (art. 5º, LXIX, da CF/88 e art. 1º da Lei nº 12.016/2009).

No caso dos autos, a impetrante insurge-se contra ato administrativo de rescisão de contrato temporário firmado com a Administração Pública estadual, apontando pretensas violações procedimentais no bojo da sindicância administrativa que deu ensejo à sua dispensa.

A tese central é de que não teria sido previamente notificada da conclusão do procedimento disciplinar e que o distrato contratual teria sido realizado antes da comunicação oficial do resultado da sindicância, o que feriria o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo,
data
venia
, a argumentação da impetrante não se sustenta à luz dos elementos constantes nos autos.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, o advogado regularmente constituído pela impetrante foi formalmente notificado do resultado da sindicância por meio de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), conforme documento constante dos autos administrativos acostados.

No presente caso, entendo que não houve prejuízo à impetrante em decorrência da intimação do advogado, regularmente habilitado na sindicância.

Neste viés, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria impetrante teve ciência da instauração do processo, constituiu defensor, exerceu contraditório e apresentou alegações finais — como ela mesma reconhece expressamente.

Logo, a alegação de que a impetrante não foi notificada do resultado da sindicância antes da rescisão do contrato se desfaz diante da notificação de seu procurador, o que atende aos princípios
pas
de
nullité

san

grief
e instrumentalidade das formas, cuja aplicação aos procedimentos administrativos é admitida pela jurisprudência pátria.

A impetrante ocupava cargo temporário, por prazo determinado, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, sendo seu vínculo jurídico, portanto, precário, não-estatutário e regido por cláusulas contratuais específicas.

Conforme dispõe a cláusula 2.2 do contrato e a legislação aplicável, a Administração detém o poder-dever de rescindir unilateralmente o vínculo temporário, diante de irregularidade funcional ou infração disciplinar, sem que isso implique necessidade de procedimento exoneratório com as garantias inerentes aos servidores efetivos.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, no sentido de que, tratando-se de servidor temporário, não se exige processo administrativo disciplinar formal para sua dispensa, bastando o mero juízo de oportunidade da Administração Pública.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO –
SERVIDORES CONTRATADOS – ATO DE EXONERAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ
– AUSÊNCIA DIREITO
LIQUIDO
E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo (STJ -
AgInt
no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2018). A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade. (N.U 1019373-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)

Portanto, sendo o vínculo da impetrante de natureza eminentemente precária, não há direito líquido e certo à manutenção contratual, tampouco à sua renovação ou continuidade, por se tratar de relação jurídica fundada na conveniência e oportunidade da Administração.

A impetrante também invoca o art. 14, III, §3º da Lei Estadual nº 600/2017, que prevê antecedência mínima de 30 dias para comunicação do distrato realizado pela Administração.

Entretanto, a previsão legal citada não se reveste de caráter absoluto, notadamente quando a rescisão decorre de apuração de conduta incompatível com a função pública, desde que precedida de procedimento que assegure o contraditório mínimo, o que foi plenamente observado no caso dos autos.

Ressalte-se que a norma em questão não impede a rescisão motivada por justa causa, especialmente nos casos em que se constata o descumprimento dos deveres funcionais.

Finalmente, registre-se que o Judiciário não pode adentrar o mérito do ato administrativo disciplinar, restringindo-se a verificar a regularidade do procedimento e eventual violação de direitos fundamentais — o que, como já se demonstrou exaustivamente, não ocorreu no presente caso.

A própria Súmula 665 do STJ assevera que:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Logo, não se constata qualquer ilegalidade evidente ou violação de direito subjetivo apta a autorizar a intervenção judicial por meio de mandado de segurança.

Inexiste, portanto, suporte fático-jurídico para a concessão da segurança pretendida, impondo-se sua denegação.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, mantendo-se hígido o ato administrativo de rescisão contratual praticado pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025